Tribunal: TJDFT
Processo: 0751457-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751457-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODISSEIA SANIA RODRIGUES E SILVA AGRAVADO: MR1 EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ODISSEIA SANIA RODRIGUES E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0727294-22.2025.8.07.0007, deferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos (ID 255174670): Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual ajuizada por MR1 EMPREENDIMENTOS LTDA em face de ODISSEIA SÂNIA RODRIGUES E SILVA. Alega a parte autora, em síntese, ser proprietária e locadora do imóvel situado na QSE 02, Lote 15, Apt. 406, Taguatinga Sul, Brasília-DF, locado à ré mediante contrato firmado em 08/05/2025, com prazo de vigência até 07/05/2026, pelo valor mensal de R$ 1.195,00. Sustenta que a ré encontra-se inadimplente com os aluguéis vencidos desde maio de 2025, totalizando débito de R$ 8.139,66, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2025, acrescidos dos encargos locatícios. Afirma que a ré foi devidamente notificada extrajudicialmente acerca do inadimplemento, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, mas permaneceu inerte quanto à regularização dos débitos. Requer, liminarmente, a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, independentemente de oitiva da parte contrária, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. No mérito, pleiteia: a) a procedência da ação com a decretação definitiva do despejo; b) a declaração de extinção da relação locatícia; c) a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A inicial veio instruída com documentos (IDs 255126331 a 255127901 e 255160801). É o relatório. Decido. Verifico que a inicial está instruída com os documentos indispensáveis: procuração (ID 255126331), documentos de identificação do representante legal da autora (ID 255126332), CNPJ (ID 255126333), contrato social (ID 255126334), contrato de locação devidamente assinado (ID 255126338), comprovante de pagamento das custas processuais (ID 255160801), além dos boletos vencidos e não pagos (IDs 255126342, 255126343, 255126344, 255127895, 255127896, 255127895) e notificações extrajudiciais (IDs 255127899, 255127900, 255127901). Do Pedido de Tutela de Urgência - Despejo Liminar O pedido liminar fundamenta-se no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, que assim dispõe: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. §1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Para a concessão da liminar de despejo com base no dispositivo legal citado, necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) ação fundada exclusivamente na falta de pagamento; (ii) contrato desprovido de garantias ou com garantia extinta; (iii) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, verifico que a ação tem por fundamento exclusivo a falta de pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, conforme demonstram os documentos acostados. O contrato de locação (ID 255126338) não prevê as garantias elencadas no art. 37 da Lei 8.245/91, estando presente, portanto, o segundo requisito. Quanto à caução, a parte autora invoca a jurisprudência do TJDFT que tem admitido, em casos de inadimplemento prolongado e acúmulo substancial de débitos, a substituição da caução em dinheiro pelo próprio crédito locatício quando este supera o valor mínimo de três meses de aluguel. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Agravante pleiteia a dispensa da caução, alegando que os valores inadimplidos são muito superiores ao montante exigido como garantia. 2. Possibilidade de substituição da caução exigida para o cumprimento da ordem de despejo pelo crédito locatício vencido. 3. A exigência de caução equivalente a três meses de aluguel, prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, pode ser mitigada quando o débito locatício supera o montante exigido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. No caso concreto, a dívida do locatário é significativamente superior ao valor da caução exigida, tornando desproporcional a imposição da garantia adicional. 5. A dispensa da caução não compromete a segurança jurídica, pois os créditos inadimplidos já garantem eventual prejuízo ao locatário. 6. Precedentes dos Tribunais que admitem a substituição da caução pelos valores vencidos a título de aluguel e encargos locatícios. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar, substituindo a caução pelo crédito locatício inadimplido, dispensando-se a exigência de caução como requisito para o cumprimento da ordem de despejo." (Acórdão 1995743, 0700939-93.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025) No presente caso, o débito acumulado de R$ 8.139,66 corresponde a mais de 6 meses de aluguel, superando significativamente o valor mínimo de três aluguéis (R$ 3.585,00) exigido para a caução. Tal situação evidencia a desproporcionalidade em exigir do locador, que já suporta prejuízo considerável com o inadimplemento prolongado, o desembolso adicional de valores para garantir o exercício de seu direito de retomada do imóvel. Ademais, conforme demonstram as notificações extrajudiciais acostadas aos autos (IDs 255127899, 255127900, 255127901) e as conversas via WhatsApp (IDs 255127897 e 255127898), a parte autora tentou resolver a questão de forma amigável, sem sucesso, evidenciando a recalcitrância da locatária em solver o débito. Portanto, presentes os requisitos legais e considerando o prolongado inadimplemento (6 meses), a tentativa frustrada de solução extrajudicial e o valor substancial do débito acumulado, entendo cabível o deferimento da liminar pleiteada, com a aceitação do próprio crédito locatício como caução, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL localizado na QSE 02, Lote 15, Apt. 406, Taguatinga Sul, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. Cite-se a ré, inclusive em horário especial (art. 212, §2o, CPC), para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 335 do CPC), cientificando-a da liminar ora deferida. Conste do mandado que o não cumprimento voluntário da desocupação no prazo fixado ensejará o despejo compulsório, com auxílio de força policial se necessário. Cientifiquem-se eventuais ocupantes e sublocatários, nos termos do art. 59, §2o, da Lei 8.245/91. Decorrido o prazo sem desocupação voluntária, expeça-se mandado de despejo compulsório. A ré poderá evitar a desocupação mediante o pagamento integral do débito, incluindo aluguéis vencidos, multa, juros e honorários advocatícios, até a efetivação da medida. Deixo de designar audiência de conciliação, conforme manifestação expressa da parte autora (art. 334, §5o, CPC). Intimem-se. Nas razões recursais, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar com base no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos legais: ação fundada exclusivamente na falta de pagamento, contrato desprovido de garantias e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Argumenta que o contrato de locação (ID 255126338) contém cláusula expressa de garantia por caução, estipulando o valor de R$ 3.585,00, correspondente a três meses de aluguel, conforme previsto na Cláusula VI – Garantia/Caução. Invoca o art. 37 da Lei do Inquilinato, que admite a caução como modalidade de garantia, e ressalta que a existência dessa garantia impede a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1o, IX, da mesma lei. Sustenta que o fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução não autoriza a medida extrema, conforme jurisprudência do TJDFT, citando acórdão que veda a liminar quando o contrato está garantido por caução. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que o contrato estava desprovido de garantias, desconsiderando prova documental constante nos autos. Alega que a concessão da liminar compromete a legalidade e causa grave prejuízo à agravante, que não tem para onde se mudar em caso de despejo, configurando risco ao resultado útil do processo. Sustenta que não há perigo de irreversibilidade do provimento, justificando a atribuição de efeito suspensivo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que concedeu a liminar de despejo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Acerca da liminar em ação de despejo, a Lei n. 8.245/1991 dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Verifica-se que o inciso IX, em que baseado o pedido do locador, parte ora agravada, vincula o cabimento da liminar, na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios, à falta de garantia do contrato em vigência. O art. 37 da Lei prevê como modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia; e IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. No caso em apreço, diversamente do que constou na decisão agravada, o contrato se encontra garantido por meio de caução (Cláusula Sexta do contrato – ID 255126338), equivalente a três meses de aluguéis, a qual teria sido paga em 2/3 pela locatária, ora agravante. Assim, não obstante o fundamento da decisão agravada, não há falar em inexistência ou extinção da garantia prestada. Nesse contexto, ao menos em cognição sumária, por não vislumbrar a ausência ou extinção da garantia, reputo ausentes os requisitos necessários para a concessão do despejo liminar. É certo que há julgados do e. TJDFT que autorizam a concessão da liminar no caso de insuficiência da garantia. No entanto, dada a ausência do requisito expresso da Lei, que exige a falta de garantia, e considerando o risco de dano reverso derivado do deferimento da medida de despejo, tenho por cabível a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, afastar o deferimento da liminar de despejo e permitir o exame mais aprofundado quanto ao inadimplemento da parte agravante. Corroboram a conclusão adotada os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de despejo em ação de despejo por inadimplência. 2. Requer a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da liminar de despejo exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, incluindo a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução no valor de três meses de aluguel. 5. O contrato de locação estipula caução equivalente a dois meses de aluguel, ainda que não tenha sido integralmente depositada pela locatária, o que impede o reconhecimento da ausência de garantia exigida para a concessão da liminar. 6. A existência de pagamentos parciais dos aluguéis e encargos demonstra a necessidade de maior esclarecimento sobre a inadimplência alegada, justificando a citação da parte adversa para apresentação de defesa ou purgação da mora. 7. A tutela de urgência somente deve ser concedida quando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o, IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247772, 0725547-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 19/05/2020. (Acórdão 1996064, 0702475-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI DO INQUILINATO. ART. 59. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA DE GARANTIA. FIANÇA. INSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questões em discussão consiste em aferir a existência de garantia a impedir a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel. 3.1. Com efeito, não há previsão legal que autorize a liminar de despejo por mera insuficiência da garantia, não cabendo interpretação extensiva. 3.3. No caso, a garantia prestada à avença foi na modalidade fiança, sendo impossível a verificação de sua insuficiência, ainda que julgados deste Tribunal admitam a concessão da ordem liminar de despejo quando é discrepante o valor da garantia ofertada pelo locador em relação ao atual débito locatício. 4. Para a condenação em litigância de má-fé por intuito protelatório deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições. 4.1. No caso, a conduta processual da parte agravante não exorbitou a esfera do direito de ação e/ou defesa, de modo que, não vislumbrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a condenação em multa. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8245/91, art. 59. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013574, de Relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 1969318, de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. Acórdão 2003304, de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível. Acórdão 1949330, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. (Acórdão 2049928, 0729185-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Diante disso, por cautela e sem prejuízo de posterior reexame, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a eficácia da decisão agravada e afastar o deferimento da liminar de despejo, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator